Tribunal: TJPA
Processo: 0863609-29.2020.8.14.0301
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2025-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0863609-29.2020.8.14.0301

AGRAVANTE: AGAMENON JOSE BARROS DO VALE

AGRAVADO: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO INTERNO
EM
RECURSO E
XTRAORDINÁRIO
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O Recurso
. Agravo interno contra decisão do vice-presidente que negou seguimento a recurso
e
xtraordinário
amparado no
s
T
ema
s 257, 380 e 480
do
STF
.

2.
O fato relevante
. Saber se correto o juízo de conformidade na aplicação
do
s

Tema
s

257, 380 e 480
ST
F
:

"Tema 257/STF -
Computam-se, para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República, também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso e de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015.

Tema 380/STF -
O art. 17 do ADCT alcança as situações jurídicas cobertas pela coisa julgada.

Tema 480/STF
- O teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior. Os valores que ultrapassam os limites estabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos."

I. CASO EM EXAME.

1.
O recurso.
Agravo interno (art. 1.021 do CPC)contra decisão
que negou seguimento a
recurso e
xtraordinário

com base em precedente qualificado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Direito
de
manutenção d
o valor de
aposentado
ria assegurada por de
cisão judicial transitada em julgad
o
, ainda que excedente o

teto
constitucional
.
Aplicação da
EC nº 41/2003.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
Autoaplicabilidade e eficácia imediata da Emenda Constitucional
nº 41/2003
reconhecida
, devendo ser observados os limites máximos fixados aos quais estão submetidas todas as verbas de natureza remuneratória, percebidas pelos servidores públicos da União, Estados e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com o regime legal anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

4
. Agravo interno
conhecido e
des
provido.

Tese de Julgamento:

Juízo de conformidade
mantido, por aplicação dos Temas 257, 380 e
480 do STF.
”

_________________

Dispositivos relevantes citados:
art
s
. 37,

XI e 17 do ADCT
.

Jurisprudência citada:

ARE 848.107 (TEMA 257), RE 600.658 (TEMA 380) e RE 609.381 (TEMA 480).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na
31ª

Sessão Ordinária
Virtual
do Tribunal Pleno (
13 a 21 de agosto de 2025
), por unanimidade,
conhecer
e negar provimento ao
agravo
interno
,

nos
termos do voto do Relator - Desembargador Vice-Presidente Luiz Gonzaga da Costa Neto.

Afirmaram impedimento / suspeição os Desembargadores Rômulo José Ferreira Nunes, Vânia Lúcia Carvalho da Silveira e Leonardo de Noronha Tavaes.

Julgamento presidido pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator /
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno (ID nº

26.028.019
)
,
interposto contra a decisão proferida pela Vice-Presidência, juntada sob o ID nº

25.408.999
, que
negou seguimento ao recurso
extraordinário
por es
ta
r
o acórdão recorrido em conformidade com
a
s
seguintes
teses vinculantes obrigatórias:

Tema 257/STF
- Computam-se, para efeito de observância do
teto remuneratório

do art. 37, XI, da Constituição da República, também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso e de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015.

Tema 380/STF
- O art. 17 do ADCT alcança as situações jurídicas cobertas pela coisa julgada.

Tema 480/STF
- O teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior. Os valores que ultrapassam os limites estabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos.

No caso
em apreço
,
a

ementa foi vazada nos
seguintes
termos:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS EM
AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO E RECONVENÇÃO
.
APELAÇÃO DO RECONVINTE. PRETENSÃO DE COBRANÇA.

TETO CONSTITUCIONAL. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/03.
AUTO-APLICABILIDADE
. EFICÁCIA IMEDIATA DOS LIMITES MÁXIMOS NELA FIXADOS. INCIDÊNCIA DO REDUTOR SOBRE VERBAS REMUNERATÓRIAS, INCLUSIVE AS DE CARÁTER PESSOAL. RE 609.381 (TEMA 480).

V
I
OLAÇÃO À COISA JULGADA NO MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIOR NÃO CONFIGURADA. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 17 DO ADTC. REPERCUSSÃO GERAL. RE 600.658/PE.
APELAÇÃO DO IGEPREV. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO, DE VALORES PAGOS ACIMA DO TETO CONSTITUCIONAL, POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DO SERVIDOR QUE RECEBEU DE BOA-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO PARA O FIM DE FRAUDAR O TETO SALARIAL. NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA E BOA-FÉ DO SEGURADO CONFIGURADA NO CASO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS.

1-Apelação do Reconvinte. Pretende o Reconvinte a manutenção do direito de percepção dos valores sem a incidência do teto constitucional, uma vez que os valores estavam assegurados por meio do Acórdão nº 35.350 da lavra desse Tribunal de Justiça, já transitado em julgado e ainda a condenação da Autarquia ao pagamento dos valores pretéritos a contar de junho de 2018, época em que foi implantado o redutor constitucional em seus proventos.

2-O Plenário do STF no julgamento RE 609.381 (Tema 480) decidiu que a Emenda Constitucional nº 41/2003 possui eficácia imediata, de modo que devem ser observados os limites máximos fixados aos quais estão submetidas todas as verbas de natureza remuneratória, percebidas pelos servidores públicos da União, Estados e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com o regime legal anterior.

3-A observância da norma de teto remuneratório representa verdadeira condição de legitimidade para o pagamento das remunerações no serviço público, de modo que os valores que ultrapassam os limites pré-estabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso, cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos.

4-Em recente julgamento do RE nº 606.358, também sob a sistemática da repercussão geral (Tema 257), o Plenário do STF firmou a tese de que a parcela remuneratória referente às vantagens de caráter pessoal também está sujeita ao teto remuneratório constitucional previsto no art. 37, XI, da CF, na redação dada pela EC 41/03, não prevalecendo a garantia da irredutibilidade de subsídios (art.37, XV, CF/88) em face da nova ordem constitucional.

5-Ausência de afronta à coisa julgada formada em anterior Mandado de Segurança Reafirmada, em sede de repercussão geral, a jurisprudência da Suprema Corte no sentido de que o art. 17 do ADCT alcança as situações jurídicas cobertas pela coisa julgada. RE 600.658/PE. Sentença que julgou improcedente a reconvenção mantida.

6- Apelação do Reconvinte conhecida e não provida.

7-Apelação do IGEPREV. A questão reside em verificar se cabível
o ao
ressarcimento dos valores recebidos pelo Reconvinte durante o período posterior à 19.11.2015.

8-Servidor que recebeu os proventos com valores oriundos de ordem judicial, transitada em julgado, portanto, de boa-fé, com nítida natureza alimentar, afastando-se, assim, a obrigação de restituição de referidos valores tal como pretendido pelo IGEPREV. Precedentes.

9- Ademais, consoante a disposição dos artigos 1º, 9º e 10 Lei nº 8.429/1992, que dispõe sobre improbidade administrativa, com as alterações dadas pela Lei nº 14.230/2021, mostra-se necessária a demonstração do dolo específico da conduta.

10-Assim, diante da existência de jugado que admitia o recebimento das denominadas vantagens pessoais sem a incidência do redutor constitucional, não há como imputar má-fé ou dolo ao servidor que o recebeu por força de decisão judicial.

11-Apelação do IGEPREV, conhecida e não provida.

(
1
ª Turma de Direito Público. Rela. Desa.
Maria
Elvina

Gemaque
Taveira
. Disponibilizado no PJE
em

28/10/2023
)
.”

Em
síntese
, d
estaca a parte interessada que as
razões
do agravo
repousam
quanto ao
indispensável
uso dos instrumentos processuais adequados para atacar a higidez da coisa julgada, sobretudo quando advindo de posterior entendimento a cargo do Supremo Tribunal Federal em sede de controle de constitucionalidade difuso
.

Com base
no CPC
(art. 505, inciso I)
, na Constituição F
ederal (art. 5º, XXXVI) e
no Tema 733 do STF, afir
ma que
a Fazenda Pública
não
tem
permissão para
atuar
“
ex

oficio
” em detrimento da coisa julgada e que só por meio da ação revisional de sentença ou da ação rescisória seria permitido
desconstituir ou alterar

um
ato judicial
alcançad
o
pelo trânsito em julgado.

Foram apresentadas

contrarrazões
(
I
D nº

26.478.522
).

É o relatório.

VOTO

O agravo interno é o recurso adequado para enfrentar decisão de negativa de seguimento a recurso e
special
com base no art. 1.030, I, do CPC, ou seja, diante da aplicação da sistemática da repercussão geral, de modo que, sendo tempestivo e a parte
beneficiária da justiça gratuita
, tenho que não há motivos para não conhecer do agravo interno.

Sem questões preliminares, sigo à análise do mérito.

Analisando as razões recursais e efetuando detido cotejo com os fundamentos da decisão recorrida, observo que o
recorrente
não logrou êxito em infirmar
a incidência da
s
tese
s

vinculantes obrigatórias
firmada
s
no
s
Tema
s

257, 308 e 480 do STF
, que apontam para a
autoaplicabilidade e
eficácia imediata Emenda Constitucional nº 41/200
3,
de modo que devem ser observados os limites máximos fixados aos quais estão submetidas todas as verbas de natureza remuneratória, percebidas pelos servidores públicos da União, Estados e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com o regime legal anterior
.

V
alendo gizar, ainda,
que a turma julgadora negou as pretensões
de ressarcimento do
instituto
previdenciário,
ao
argumento de que:

Dos autos, constata-se que até a data em que os valores deixaram de ser pagos pelo IGEPREV,
o servidor recebeu os proventos com valores oriundos de ordem judicial, transitada em julgado, portanto, de boa-fé, com nítida natureza alimentar, afastando-se, assim, a obrigação de restituição de referidos valores tal como pretendido pelo IGEPREV
.

Deve-se ressaltar, ainda, que o julgado do STF remonta do ano de 2015, momento a partir do qual já poderia a Administração ter adotado as medidas necessárias para a cessação do pagamento, o que somente fez no ano de 2018, pelo que
também se afigura responsabilidade da Administração neste aspecto, não podendo imputá-la tão-somente ao Apelado.

Vale ressalta
r, por fim, que
a jurisprudência do STF caminha na valorização dos seus precedentes,
m
esmo frente a decisões já transitadas em julgado
;
e que se sujeitam à ação rescisória, independentemente da existência de controvérsia sobre a matéria nos tribunais,
as sentenças contrárias a precedentes do STF
, sejam eles anteriores ou posteriores ao julgado rescindendo”
- o que, como visto, não é o caso dos autos.

Por todo o exposto, voto pelo
des
provimento do agravo interno
, advertindo que a reiteração de recursos com alegações que em nada possam contribuir para o aprimoramento da prestação jurisdicional, ensejará a condenação por litigância de má-fé.

Data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator /
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Belém, 22/08/2025